Tribunal: TCU
Processo: 025.419/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação acerca de supostas irregularidades no Edital RLE (Regime da Lei das Estatais) - disputa fechada - 3/2021, sob responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA) para contratação de empresa com a finalidade de prestação de serviços de engenharia relacionados à reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita, na região da Alemoa, no Porto de Santos; Considerando que o representante alegou contradição entre o item 16 da matriz de riscos a serem suportados pela contratada e a cláusula décima segunda da minuta contratual do RLE 3/2021 e requereu a concessão de medida cautelar para suspender a sessão pública marcada para 16/7/2021 e, no mérito, a procedência da representação para que fosse alterado o item "f" da cláusula décima segunda da minuta contratual do RLE 3/2021 e o item 16 da matriz de risco, por afrontarem o art. 31 da Lei 13.303/2016 e o art. 37, inciso XXI, da CF/88; Considerando que o representante possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016; está presente o interesse público, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que, se fosse confirmada a irregularidade, poderia haver o alegado prejuízo à participação das licitantes; e se verificou alto risco, materialidade e relevância relacionado ao objeto, nos termos do art. 106 da IN TCU 259/2014, da representação; Considerando que a medida cautelar solicitada foi indeferida ante a ausência de periculum in mora , uma vez que a sessão pública já havia ocorrido; Considerando que a SPS esclareceu, quanto à possível contradição entre a matriz de risco anexa ao Edital RLE 3/2021 e a cláusula décima segunda da minuta contratual, que a empresa contratada deve suportar a "variação regular típica de mercado" e "as oscilações ordinárias do preço", inclusive os reflexos do "mercado internacional"; e a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro é reservada aos casos de "oscilações de álea econômica extraordinária, imprevisíveis", "não se devendo confundir situações imprevisíveis com aquelas que são tendências do mercado"; Considerando que a SPS esclareceu ainda que utilizou adequadamente os conceitos definidos na Lei 13.303/2016, tendo em vista que, para efeito do julgamento das propostas, o art. 54, inciso I, prevê o tipo "menor preço" e, dentre os regimes de execução, a mesma Lei define, no art. 43, inciso I, a "empreitada por preço unitário"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão ao representante e à Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA), de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 025.419/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.